Tribunal: CARF
Processo: 10825.721589/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721589/2014-47
RESOLUÇÃO
3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIMED COMERCIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(s) Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fábio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Fl. 35915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
2
Trata-se de Autos de Infração lavrados para cobrança de PIS, no valor de
R$858.185,10, e de COFINS, no valor de R$3.952.852,79, totalizando o montante de
R$4.811.037,89, relativos a fatos ocorridos no período de janeiro a setembro de 2009.
A contribuinte foi autuada sob acusação de insuficiência do recolhimento das
contribuições, conforme abaixo:

A fiscalização constatou irregularidades na apuração do PIS e da COFINS e na
apropriação de créditos, promovendo a recomposição dos saldos credores. A conclusão da
autoridade fiscal foi no sentido da existência de apenas parte do direito creditório e da existência
de valores de contribuições a pagar.
As irregularidades foram pormenorizadamente descritas no Termo de Verificação
Fiscal, do qual se extraem os seguintes trechos:
“II - Apuração das Contribuições Devidas PIS e Cofins
A contribuinte enquadra-se, no período, à sistemática de apuração da
Contribuição para o PIS e para a Cofins no regime da não cumulatividade.
Comercializa produtos tributados de acordo com a Lei 10.147/2000, classificados
como monofásicos, além de outras mercadorias que não se enquadram na citada
Lei, enquadrando-se na sistemática normal da não cumulatividade.
1. Produtos Monofásicos
A Lei 10.147/2000 define a tributação de produtos farmacêuticos, de perfumaria,
de toucador e higiene pessoal nela especificados. As pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador tem as alíquotas de PIS e
Fl. 35916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
3
Cofins reduzidas a zero, incidentes sobre as receitas de vendas dessas
mercadorias. (...)
Verificou-se que os valores contabilizados na conta “310101001 – Receita
Operacional Bruta – Receita Bruta de Vendas - Revenda de Mercadorias”
correspondem aos totais das notas fiscais eletrônicas de revendas de mercadorias
emitidas pela empresa, obtidas no banco de dados Sped Nota Fiscal Eletrônica,
utilizadas para apuração das contribuições devidas.
Os arquivos de notas fiscais eletrônicas emitidas pela Servimed Comercial Ltda,
obtidas no banco de dados do sistema SPED NF-e, contêm a informação do NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul) nos itens das notas fiscais de vendas.
Também existe a informação da base de cálculo do PIS e da Cofins. Em razão de se
ter constatado divergências entre os NCM tributados pela Servimed e os listados
no artigo 1o da Lei 10.147/2000 foi elaborado o Anexo - “Produtos Monofásicos
Lei 10.147/00 x Servimed” contendo as informações dos NCM considerados
tributados ou não pela empresa e os NCM contidos ou não no artigo 1o da Lei
10.147/2000, definidos legalmente como monofásicos.
A fiscalização apurou como base de cálculo de PIS e Cofins as vendas dos produtos
com NCM não constantes no artigo 1o da Lei 10.147/2000, já que os definidos
nesse artigo não sofrem tributação de PIS e COFINS de acordo com o artigo 2o da
mesma Lei.
(...)
III – Apuração dos créditos de PIS e Cofins
(...)
3. Bens adquiridos para revenda
Por conta da vedação do inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e do inciso I
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, a aquisição de produtos monofásicos para
revenda não gera crédito. Dentre os produtos monofásicos adquiridos para
revenda que constituem exceção ao desconto de créditos estão os citados no § 1o
do art. 2o da Leis no 10.637, de 2002, e no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de
2003, que incluem, no inciso II, os produtos farmacêuticos, de perfumaria, de
toucador ou de higiene pessoal relacionados no inciso I do artigo 2o da Lei
10.147/2000.
Só é base de cálculo para créditos as aquisições de mercadorias para revenda não
monofásicas apuradas com base nos NCM não constantes na Lei 10.147/00. Esses
créditos são utilizados somente para dedução das contribuições devidas no
próprio mês, pois se tratam de créditos vinculados à receita tributada no mercado
interno.
(...)
7. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Fl. 35917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
4
O desconto de créditos sobre essas despesas está previsto no inciso IX do artigo
3o da Lei n° 10.833/03 e no seu artigo 15 inciso II.
“IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
Vê-se a peculiar situação do crédito referido no inciso acima, que é o frete na
operação de venda, nos casos do inciso I (revenda) ou do inciso II (venda de
mercadorias produzidas). Ocorre que o inciso I não inclui a revenda de produtos
monofásicos. Redação do inciso I: “bens adquiridos para revenda, exceto em
relação às mercadorias e aos produtos referidos; b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o
desta Lei”. Consequentemente o frete na operação de venda no caso do inciso I
não abrange aquele por ocasião da venda de produtos monofásicos, entre eles os
produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal
relacionados na Lei 10.147/2000.
Na conta contábil 410101042 – fretes e carretos mercadoria p/ revenda estão
lançadas provisões tendo como contrapartida conta de fornecedores prestadores
de serviços de transportes. Nas respectivas contas dos fornecedores, os créditos
das provisões correspondem aos débitos relativos aos pagamentos de duplicatas.
Feito um confronto entre as informações contidas nas notas fiscais eletrônicas
emitidas pela Servimed e as contas individuais de fornecedores, no passivo,
concluiu-se que, apesar de não constar o valor do frete na NF-e, existe nesta, a
informação da empresa transportadora, que em amostragem feita, correspondem
às provisões contida na conta 410101042.
Para apuração da base de cálculo dos créditos utilizaram-se os totais mensais das
provisões contidas na conta 410101042. Essas despesas mensais correspondem
ao total dos fretes pagos. Para se chegar ao frete do transporte dos produtos não
monofásicos, que tem direito a apuração de créditos, aplicou-se o percentual das
receitas não monofásicas, resultando em créditos vinculados à receita tributada
no mercado interno.
(...)
9. Sobre bens do ativo imobilizado (com base nos encargos de depreciação)
Relevante se faz observar que não cabe o crédito relativo a bens e serviços
utilizados como insumo por empresa que desenvolve atividade comercial, haja
vista que o crédito relativo a insumos refere-se somente a bens e serviços
aplicados “na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos”.
Da mesma forma, descabe o crédito referente a máquinas e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado de empresas comerciais, uma vez que, para
fazer jus a esse crédito, os bens devem ter como fim a “utilização na produção de
bens ou na prestação de serviços”.
Fl. 35918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
5
Portanto os valores na linha 09 das fichas 06A e 16A informados nos Dacon foram
glosados na sua totalidade.
(...)
11. Outras operações com direito à crédito
Nos DACON apresentados, nas fichas 06A e 16A, linha 13 – outras operações com
direito a crédito, constam valores informados como base de cálculo de créditos.
Na análise da contabilidade verificou-se que nas contas 110203002-Cofins não
cumulativo a recuperar e 110203001-Pis não cumulativo a recuperar, existem
lançamentos a débito tendo como contrapartida crédito nas seguintes contas de
despesas: aquisição de mercadoria, comissões sobre venda, convenções e
eventos, cursos e treinamentos, energia elétrica, estadas, fretes, impressos e
formulários, arrendamento mercantil, pedágios, marketing, segurança da frota,
suprimento de informática, veículos, viagens, depreciação, combustível e
lubrificantes, embalagem, aluguel imóveis, aluguel maquinas e equipamentos,
aluguel veículos, assessoria e consultoria contábil, assessoria e consultoria em
informática, assessoria e consultoria logística, serviços terceiros pj, seguro da
frota, seguros patrimonial, seguros outros e serviços jurídicos externos.
Aquisição de mercadoria para revenda, energia elétrica, aluguéis imóveis, aluguel
máquinas e equipamentos, fretes e arrendamento mercantil são despesas com
previsão legal para desconto de créditos, que foram objeto de análise nos itens
acima.
Comissões sobre venda, convenções e eventos, cursos e treinamentos, estadas,
impressos e formulários, pedágios, marketing, segurança da frota, suprimento de
informática, veículos, viagens, embalagem, assessoria e consultoria contábil,
assessoria e consultoria em informática, assessoria e consultoria logística, seguro
da frota, seguros patrimonial, seguros outros, serviços jurídicos externos e aluguel
de veículos são despesas sem nenhuma previsão legal para desconto de créditos
de PIS e Cofins, pois nenhuma delas está incluída nos artigos 3o das Leis 10.637/02
e 10.833/03.
No caso de combustível e lubrificantes e serviços terceiros pessoa jurídica só é
possível o desconto de créditos daqueles utilizados na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que não é o
caso de uma empresa comercial. Previsão contida nos incisos II dos arts. 3o das
Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Atendendo o item 5 do Termo de Intimação no 2, foi apresentada a memória de
cálculo, contendo exatamente as contas contábeis descritas acima com os totais
mensais utilizados nos Dacon.
Portanto nenhuma despesa incluída nas linhas 13 das fichas 06A e 16A dos
DACON pode servir para apuração de créditos. Todos os valores constantes nos
Dacons, na linha 13, foram glosados.
Fl. 35919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
6
(...)
13. Créditos apurados e suas utilizações
(...)
Na fiscalização realizada anteriormente, abrangendo o período de 01/2008 a
12/2008, não restou nenhum saldo credor de créditos de PIS e Cofins. Os créditos
vinculados à receita tributada no mercado interno só podem ser objeto de
desconto com a própria contribuição devida no mês apurada no DACON. Os
créditos vinculados à receita não tributada no mercado interno, também podem
ser objeto de desconto com a contribuição do mês, porém, em razão de estarem
incluídos em pedidos de ressarcimento feito pela empresa, eles serão utilizados
nas compensações feitas pela empresa nos respectivos processos PERDCOMP.”
A contribuinte impugnou tempestivamente os lançamentos.
Analisando as alegações da defesa, a Delegacia de Julgamento houve por bem
converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
“Conforme relatado, a Fiscalização verificou irregularidades na apuração dos
valores de contribuição ao PIS e COFINS e na apropriação de créditos de tais
contribuições, procedendo a recomposição dos saldos de créditos e concluindo
pela existência de apenas parte do direito creditório bem como pela existência de
valores de contribuições a pagar.
Os processos em que exarados os Despachos Decisórios de reconhecimento
parcial do crédito são os seguintes:

O Auto de Infração com exigência de PIS e COFINS dos períodos de janeiro a
setembro/2009 foi formalizado no presente processo 10825.721/2014-47.
Em sua Impugnação, a Interessada argui a ocorrência de decadência de parte dos
períodos autuados, questiona a utilização de NCM diversos dos previstos pela
legislação vigente à época (Lei Federal no 10.147/2000), questiona também a
desconsideração de saldos de créditos objeto de discussão em processos
administrativos anteriores, bem como a aplicação da Medida Provisória 451, de
2008, nos meses de abril e maio de 2009, e discorda das Glosas relativas a
despesas de fretes na venda de produtos monofásicos, a despesas de depreciação
de bens do ativo imobilizado (linha 09) e a despesas relativas a outras operações
(linha 13).
Entre as razões de defesa, a Impugnante atribui à Fiscalização a indevida inclusão
de produtos sujeitos à alíquota zero na base de cálculo das referidas
Contribuições.
Fl. 35920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
7
Nesse aspecto observe-se que, em seu Termo de Verificação a Fiscalização
transcreveu dispositivo da Lei 10.174, de 2000, na redação vigente à época dos
fatos e com alterações posteriores, e reportou-se a Anexo que elaborou contendo
as divergências encontradas, expondo que:
Em razão de se ter constatado divergências entre os NCM tributados pela
Servimed e os listados no artigo 1o da Lei 10.147/2000 foi elaborado o
Anexo - “Produtos Monofásicos Lei 10.147/00 x Servimed” contendo as
informações dos NCM considerados tributados ou não pela empresa e os
NCM contidos ou não no artigo 1o da Lei 10.147/2000, definidos legalmente
como monofásicos. A fiscalização apurou como base de cálculo de PIS e
Cofins as vendas dos produtos com NCM não constantes no artigo 1o da Lei
10.147/2000, já que os definidos nesse artigo não sofrem tributação de PIS
e COFINS de acordo com o artigo 2o da mesma Lei.
Para maior clareza são reproduzidos, a seguir, alguns excertos do referido Anexo,
constante de fls. 63/68:

Como se vê, a Fiscalização identificou individualizadamente os códigos NCM em
relação aos quais houve concordância ou divergência entre o que estabelecido
como monofásico na Lei 10.147, de 2000, e o que considerado pela contribuinte.
E a grande maioria dos itens relacionados no referido Anexo foi considerada pela
Fiscalização como produto monofásico (Lei 10.147/00), portanto não tributado na
venda efetuada pela Interessada, mesmo em casos em que essa considerou não
monofásico.
Em alguns casos, contudo, a Fiscalização indicou “não” na coluna “Lei 10.174/00)
ou seja, “não monofásico” (ou não incluído na Lei 10.147/00), e indicou “sim” na
coluna “Servimed”, ou seja, quando a contribuinte Servimed considerou o
produto “monofásico”:
Fl. 35921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
8

Por sua vez, a Interessada reportou-se a Listas de Produtos (Positiva, Negativa e
Neutra) e fez menção, entre outras disposições, a Decretos que reduzem a zero
alíquotas de PIS/COFINS:
- Decreto 5.127, de 2004, revogado pelo Decreto 5.821, de 2006, e esse último
revogado pelo Decreto 6.426, de 2008,
- Decreto 6.337, de 2007, também revogado pelo Decreto 6.246, de 2008, esse
último em vigor e contendo previsão de redução a zero para produtos que lista
em seus anexos.
Também a Lei 10.925, de 2004, em seu artigo 1o inciso VII contém previsão de
redução a zero de alíquota de PIS e COFINS sobre receita bruta decorrente da
venda de produtos classificados no código 3002.30 da TIPI.
Neste contexto, em função das alegações apresentadas pela Interessada, voto no
sentido de encaminhar o processo em diligência para que a autoridade fiscal:
I - Esclareça se na elaboração dos anexos “Produtos Tributados .... 09” em que
Identificadas todas as mercadorias não monofásicas vendidas que sofreram
tributação de PIS e Cofins no período, há ou não produtos tributados à alíquota
zero, e, em caso afirmativo se, em função disso, há ou não alteração na base de
cálculo das contribuições e nos valores dos créditos reconhecidos;
Fl. 35922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
9
II - Apresente outros esclarecimentos que entender pertinentes;
III - Informe eventual repercussão dos esclarecimentos acima nos valores dos
créditos reconhecidos e nos valores lançados relativamente aos períodos
analisados de 2009;
V - Elabore relatório circunstanciado do resultado da diligência, dele dando
ciência à Interessada para, se assim o desejar, no prazo de trinta dias, manifestar-
se sobre tal resultado.”
Em cumprimento à Resolução, a fiscalização realizou as diligências, sobrevindo o
Resultado da Diligência, nos seguintes termos:
“TERMO DE DILIGÊNCIA
1. Está sendo solicitado, na Resolução acima, a realização de diligência para que:
I - Esclareça se na elaboração dos anexos “Produtos Tributados .... ” em que
Identificadas todas as mercadorias não monofásicas vendidas que sofreram
tributação de PIS e Cofins no período, há ou não produtos tributados à alíquota
zero, e, em caso afirmativo se, em função disso, há ou não alteração na base de
cálculo das contribuições e nos valores dos créditos reconhecidos;
II - Apresente outros esclarecimentos que entender pertinentes;
III - Informe eventual repercussão dos esclarecimentos acima nos valores dos
créditos reconhecidos e nos valores lançados relativamente aos períodos
analisados de 2009;
IV - Elabore relatório circunstanciado do resultado da diligência, dele dando
ciência à Interessada para, se assim o desejar, no prazo de trinta dias, manifestar-
se sobre tal resultado.
2. No Termo de Verificação Fiscal (fls. 47) foi definido pela fiscalização que as
receitas dos produtos não especificados no art. 1o da Lei 10.147/00 foram
consideradas tributáveis por se enquadrarem nos artigos 1o e 2o das Leis
10.637/02 e 10.833/03 (monofásicos). Assim foram considerados tributáveis os
produtos revendidos com previsão de não tributação contida no Decreto
6.426/2008, e também, a previsão de redução a zero de alíquota de PIS e Cofins
sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos classificados no código
3002.30 da TIPI contida na Lei no 10.925/2004. Dessa forma, entendo, que há a
necessidade de ajustes na base de cálculo apurada durante a ação fiscal, pois há
produtos tributados à alíquota zero que foram considerados como tributados.
3. Portanto na elaboração dos anexos “Produtos Tributados...09” há produtos
tributados com alíquota zero, previstos no inciso III, do artigo 1o do Decreto no
6.426/2008 e do inciso VII do artigo 1o da Lei no 10.925/2004, conforme
apontando na Resolução (fl. 35.783):
Decreto no 6.426, de 07/04/2008:
Fl. 35923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
10
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes
sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de
importação dos produtos:
(...)
III - destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de
anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas posições
30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III deste
Decreto.
(...)
Lei no 10.925 de 23/07/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes
na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência)
(Vide Decreto no 5.630, de 2005)
(...)
VII - produtos classificados no Código 3002.30 da TIP
4. No anexo do Termo de Verificação Fiscal “Produtos monofásicos Lei 10.147/00
X Servimed” estão assinalados os NCM como “não” na coluna “Lei 10.147/00”, ou
seja, tributados pela fiscalização, mas em função das previsões legais Lei no
10.925/04, e os do Anexo III, do inciso III do artigo 1o do Decreto 6.426/2008 tem
alíquota zero. Assim as revendas dos produtos classificados nos NCM do quadro
abaixo não são tributadas:

5. Estão sendo selecionado nos 18 anexos “Produtos Tributados...”, os NCM do
quadro acima. Para apuração das vendas com alíquota zero previstas no Decreto
6.426/2008 foi inserida uma coluna com o CNAE dos destinatários das
mercadorias com a finalidade de identificar o uso dos produtos em hospitais,
Fl. 35924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
11
clínica e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas
pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises
clínicas. Os CNAE selecionados nos anexos citados foram os seguintes:

6. Selecionando-se os NCM e os CNAE identificados acima nos arquivos “Produtos
Tributados...” obteve-se os totais das revendas mensais com alíquota zero,
discriminadas no arquivo anexo deste relatório “Produtos Alíquota zero”,
contendo planilhas do 1o trimestre 2009, 2o trimestre 2009 e 3o trimestre 2009.
Após esta apuração foi feito um recálculo dos débitos e créditos considerando-
se os valores apurados em “Produtos Alíquota zero”, demonstrada no anexo
“RECÁLCULO CONTR CRÉDITOS”.
7. No Auto de Infração foram lançadas para o período de janeiro/2009 a
setembro/2009 uma contribuição total de PIS no valor original de R$
388.248,56, e de COFINS R$ 1.788.296,51. No recálculo apresentado neste
relatório estes valores ficam alterados para PIS R$ 319.748,40 e para COFINS R$
1.472.780,49.
8. Este Termo de Diligência está sendo remetido à empresa, através de seu
domicílio tributário eletrônico, para querendo manifestar-se a seu respeito, fica
intimada a fazê-lo no prazo de 30 dias de sua ciência.” (g.n.)
A contribuinte não se manifestou sobre o termo de diligência fiscal.
Sobreveio o Acórdão no 14-97.769, proferido na sessão de 29 de agosto de 2019,
através do qual a 11a Turma da DRJ/RPO julgou a impugnação parcialmente procedente, para, em
função da informação fiscal resultante da diligência (fls. 35.787 e fls. 7.265) e da planilha
integrante do Arquivo Não Paginável (fls. 35.792), manter em parte o crédito tributário, conforme
resumo a seguir:
Fl. 35925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
12

Para melhor compreensão, segue abaixo transcrita a ementa do julgado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorrendo o pagamento
antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme
estabelece o § 4o do art. 150 do CTN. Ausente a antecipação do pagamento, há de
se aplicar a norma prevista no art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo qüinqüenal
a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
MEDIDA PROVISÓRIA. EFICÁCIA.
A eficácia de medida provisória está prevista em dispositivo de emenda
constitucional cuja validade não é passível de discussão em sede de julgamento
administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO
LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não-cumulativas pressupõe
a comprovação da autenticidade das operações que os geraram e sua adequação
Fl. 35926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
13
às disposições legais. Dada a influência da apuração de um período em períodos
seguintes, não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de
períodos anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em outro
procedimento fiscal, não se justificando a objeção da Interessada.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência. Os
critérios de essencialidade ou de relevância devem ser avaliados em relação ao
processo produtivo em si, do qual origina o produto final ou atinente à execução
do serviço prestado a terceiros.
Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam
o creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de
comercialização de mercadorias. Somente há insumos geradores de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
FRETES. OPERAÇÕES DE VENDAS. PIS. COFINS. COBRANÇA CONCENTRADA.
Em relação a dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica de PIS e
COFINS é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de
tais produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante
desses produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ATIVIDADE
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado destinados para locação a
terceiros ou que estejam diretamente associados ao processo produtivo ou a
prestação do serviço é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade, não sendo cabível na hipótese de
utilização na atividade comercial da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO
LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não-cumulativas pressupõe
a comprovação da autenticidade das operações que os geraram e sua adequação
às disposições legais. Dada a influência da apuração de um período em períodos
seguintes, não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de
períodos anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em outro
procedimento fiscal, não se justificando a objeção da Interessada.
Fl. 35927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
14
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Os critérios de essencialidade ou de relevância devem ser avaliados em relação ao
processo produtivo em si, do qual origina o produto final ou atinente à execução
do serviço prestado a terceiros.
Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam
o creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de
comercialização de mercadorias. Somente há insumos geradores de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
FRETES. OPERAÇÕES DE VENDAS. PIS. COFINS. COBRANÇA CONCENTRADA.
Em relação a dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica de PIS e
COFINS é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de
tais produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante
desses produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ATIVIDADE
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado destinados para locação a
terceiros ou que estejam diretamente associados ao processo produtivo ou a
prestação do serviço é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade, não sendo cabível na hipótese de
utilização na atividade comercial da empresa.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual alega o seguinte:
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CONTRIBUINTE
- Trata-se de empresa regularmente constituída, que tem como atividade
econômica principal a distribuição de produtos farmacêuticos, de perfumaria, toucador e higiene
pessoal; e como atividade econômica secundária, a prestação de serviços de logística e transporte;
- A maior parte dos produtos comercializados (aproximadamente 90%) encontra-se
submetida à incidência monofásica do PIS e da COFINS, o que sujeita as saídas das mercadorias a
alíquota zero. A parte remanescente da atividade comercial (aproximadamente 10%) e as demais
atividades encontram-se sujeitas à sistemática não cumulativa;
Fl. 35928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
15
- Assim, a Contribuinte tem direito aos créditos sobre as aquisições e despesas
vinculadas às operações com produtos sujeitos à sistemática não cumulativa e aos créditos sobre
as despesas vinculadas às operações sujeitas à tributação monofásica;
DECADÊNCIA NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009
- Em 25/06/2014, a Autoridade Fiscal lavrou Auto de Infração para cobrança de PIS
e COFINS alegando que os valores recolhidos pela Contribuinte nos períodos de apuração
compreendidos entre janeiro de 2009 a setembro de 2009 seriam insuficientes;
- A contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições devidas no período (no
caso, havia saldo de créditos dos períodos anteriores que foi utilizado na compensação dos
débitos apurados);
- Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
PIS e da COFINS, o prazo para lançamento e constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos a
contar da ocorrência de cada fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN;
- Assim, os valores apurados nos períodos de apuração compreendidos entre
janeiro de 2009 e junho de 2009 estão fulminados pela decadência e, portanto, extintos nos
termos do Artigo 156, inciso V, do CTN;
INDEVIDA TRIBUTAÇÃO DE OPERAÇÕES SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO E UTILIZAÇÃO
DE CÓDIGOS NCM PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO POSTERIOR AOS FATOS GERADORES
- A contribuinte realiza inúmeras vendas de produtos destinados ao uso em
hospitais e laboratórios, operações estas que, desde 2007, estão sujeitas à alíquota zero do PIS e
da COFINS, nos termos dos artigos 21 e 37 da Lei no 10.865/2004, Decreto no 5.127/2004, Lei no
11.196/2005, Decreto no 5.821/2006, Lei no 11.488/2007 e Decreto no 6.337/2007;
- Tal entendimento também está consolidado no item 18 do “Perguntas e
Respostas” da RFB e nas Soluções de Consulta 282/2004 e 174/2006;
- Apesar da expressa disposição legal determinando que as alíquotas do PIS e da
COFINS são reduzidas a zero, o trabalho fiscal, equivocadamente, incluiu referidas operações na
composição da base de cálculo das contribuições;
- Além da indevida inclusão de operações tributadas à alíquota zero na base de
cálculo das Contribuições, o trabalho fiscal dividiu (rateio) os produtos sujeitos às sistemáticas de
tributação não cumulativa e monofásica de forma equivocada, pois partiu de NCM diversos dos
previstos pela legislação vigente à época (Lei no 10.147/2000);
- Com efeito, o trabalho fiscal identificou supostas divergências dos NCM utilizados
pela Contribuinte para classificar os produtos em não cumulativos (lista neutra) ou monofásicos
(lista negativa), e então, com base nas supostas divergências, reclassificou todos os produtos
comercializados no período e apurou uma base de cálculo para as contribuições em valor diverso
do declarado pela Contribuinte;
Fl. 35929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
16
- Contudo, as divergências apontadas pelo trabalho fiscal são originárias da indevida
utilização de legislação supervenientes à época dos fatos para fins de classificação dos produtos;
SALDOS CREDORES DE PERÍODOS ANTERIORES DISCUTIDOS EM OUTROS
PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO
- A fiscalização utilizou, na recomposição da apuração das contribuições, “Saldo de
Créditos dos Meses Anteriores” diverso do declarado no DACON, desconsiderando valores
discutidos em outros processos que se encontram pendente de julgamento;
-
Trata-se
dos
processos
10825.722605/2013-38,
10825.900802/2013-92,
10825.900803/2013-49, 10825.900805/2013-38, 10825.900804/2013-93, 10825.900806/2013-82,
10825.900807/2013-27, 10825.900808/2013-71 e 10825.900809/2013-16;
- Havendo discussão acerca do “Saldo de Créditos de Meses Anteriores” referente
ao final de 2008 em outros Processos Administrativos, não poderia a Autoridade Fiscal emitir
qualquer juízo de valor sobre a mesma, pois estaria adentrando no mérito de questão discutida
em outros processos autônomos, frise-se, pendentes de julgamento;
- Caso o desfecho dos citados processos seja favorável à Contribuinte, todo o “Saldo
de Crédito de Meses Anteriores” será convalidado, legitimando os créditos que foram excluídos na
recomposição da apuração das Contribuições pela Autoridade Administrativa;
- Por outro lado, caso o desfecho dos citados processos seja desfavorável à
Contribuinte, o saldo será cobrado e controlado naqueles processos, não podendo, em hipótese
alguma, influenciar no referido “Saldo de Créditos de Meses Anteriores” utilizado nos períodos
subsequentes;
DESPESAS VINCULADAS AOS PRODUTOS MONOFÁSICOS NOS MESES DE ABRIL E
MAIO DE 2009 E MEDIDA PROVISÓRIA No 451/2008
- O trabalho fiscal utilizou um percentual de rateio proporcional às operações
realizadas pela Contribuinte com os produtos sujeitos às sistemáticas não cumulativa e
monofásica para fins de apuração dos créditos de PIS e COFINS passíveis de apropriação sobre as
despesas essenciais ao desempenho das atividades da empresa (despesas com energia elétrica,
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas, contraprestação de
arrendamentos mercantis, etc.);
- Ao aplicar o referido rateio, o trabalho fiscal restringiu os créditos referentes às
despesas e encargos vinculados aos produtos monofásicos nos meses de abril e maio de 2009;
- Referida exclusão foi realizada com fundamento na Medida Provisória no
451/2008, que incluiu a vedação para tais créditos para as empresas atacadistas e varejistas
durante o período de abril a maio de 2009 (inclusão dos §§ 15 e 23 no Artigo 3.o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003);
Fl. 35930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
17
- Absolutamente descabida a aplicação da Medida Provisória no 451/2008, que,
além de não ter sido convertida em lei, sequer foi regulada por decreto legislativo, razão pela qual
a irradiação dos seus efeitos deve retroagir ao momento de sua edição;
FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS MONOFÁSICOS
- Foram glosados créditos relativos às despesas de frete incorridas pela Contribuinte
nas operações de vendas de produtos monofásicos, embora a possibilidade de apropriação de tais
créditos tenha respaldo nas Leis 10.637/2002, 10.833/2003, e no artigo 17 da Lei no 11.033/2004;
- A Receita Federal já manifestou o entendimento de que a vedação referente aos
créditos sobre os produtos monofásicos aplica-se somente com relação ao custo dos mesmos,
sendo admissível o creditamento sobre as demais despesas vinculadas às operações com tais
produtos - Solução de Consulta n° 4/2008; Solução de Consulta no 178/2008, Solução de Consulta
no 23/2009, Solução de Consulta no 254/2005;
DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
- A Autoridade Fiscal glosou da base de cálculo dos créditos todas as despesas de
depreciação dos bens do ativo imobilizado da Contribuinte, ao argumento de que a mesma não
teria direito aos referidos créditos por desenvolver atividade comercial;
- No entanto, a atividade de distribuição desenvolvida pela Contribuinte é muito
mais do que simples revenda de produtos, pois a empresa atua como verdadeira operadora
logística da indústria, responsável pela colocação e manutenção dos produtos no mercado;
- Além da atividade principal de distribuição, a contribuinte detém frota própria e
desenvolve como atividade secundária a prestação de serviços de transporte de mercadorias para
terceiros; - Assim, faz jus ao crédito sobre os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos
e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços,
nos termos do artigo 3o, inciso VI, c/c § 1o, inciso III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
OUTRAS DESPESAS RELEVANTES/ESSENCIAIS
- A contribuinte ainda incorre em diversas outras despesas com veículos, segurança,
combustíveis, pedágios, seguro - todas aptas a gerar créditos de PIS e COFINS dada sua
relevância/essencialidade para o desenvolvimento de tais atividades;
- A atividade de distribuição desenvolvida pela contribuinte é muito mais que a
simples revenda de produtos, e, para atingir as obrigações pactuadas com os fabricantes e atingir
a sua atividade fim, a contribuinte precisa fixar filiais em pontos estratégicos, promover
capacitação profissional de seu pessoal, realizar eventos e campanhas de marketing;
- Após a regulamentação da produção e distribuição dos medicamentos “genéricos”
em território brasileiro, essa necessidade se tornou ainda maior, precisando a contribuinte
incorrer em inúmeras despesas essenciais ao exercício de sua atividade;
Fl. 35931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.406 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721589/2014-47
18
- Daí a relevância e essencialidade dos serviços de assessoria e consultoria voltados
à capacitação profissional de seu corpo administrativo e, especialmente, de vendedores e
representantes comerciais, promoção de eventos, convenções, campanhas de propaganda e
marketing.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Na sustentação oral, a patrona da Recorrente noticiou a existência de ação judicial
(Mandado de Segurança Coletivo no 0025897-19.2015.4.03.6100, impetrado pela Associação
Brasileira do Atacado Farmacêutico - ABAFARMA, sociedade civil sem fins lucrativos de âmbito
nacional), a qual guardaria relação com os pontos discutidos no presente processo administrativo.
Diante de tal informação e considerando a supremacia da instância judicial, o
Colegiado deliberou pela realização de diligência, para que o sujeito passivo seja intimado a
apresentar as cópias das principais peças referentes ao aludido processo.
Assim, com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de origem intime o sujeito
passivo a apresentar cópias das principais peças processuais do Mandado de Segurança Coletivo
no 0025897-19.2015.4.03.6100, tais como petição inicial, decisões proferidas, recursos
interpostos, certidão de inteiro teor e eventual certidão de trânsito em julgado.
Em seguida, deve o processo retornar para julgamento.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 35932
DF CARF MF
Original